Tribunal: TJES
Processo: 5006503-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006503-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAILZA SANTOS BASTOS

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, na qual a parte autora pleiteia a suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente não celebrado.
2. A agravante sustenta jamais ter firmado o contrato de refinanciamento em questão, tampouco ter recebido os valores correspondentes, alegando ser idosa, analfabeta e hipossuficiente, alheia às tecnologias digitais por meio das quais a contratação teria ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravante, diante da alegação de inexistência de contratação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os elementos dos autos indicam plausibilidade na alegação de fraude na contratação, especialmente diante da condição de analfabetismo da agravante e da ausência de documentos com assinatura reconhecível.
5. A verossimilhança da alegação e a impossibilidade de exigir prova negativa justificam a suspensão do desconto até que o recorrido comprove a regularidade do contrato.
6. A jurisprudência do Tribunal reconhece a possibilidade de suspensão de descontos consignados em benefícios previdenciários diante de indícios de fraude.
7. A medida não causa prejuízo irreversível à parte contrária, sendo possível a retomada dos descontos e a cobrança retroativa em caso de comprovação da validade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a suspensão de descontos em benefício previdenciário oriundos de contrato de empréstimo consignado quando presentes indícios de fraude e a parte alega jamais ter contratado a operação. 2. A verossimilhança das alegações, somada à hipossuficiência e ao analfabetismo da parte, justificam a medida cautelar, cabendo ao recorrido comprovar a legalidade da contratação.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 17.12.2019, DJ 17.01.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 013209000028, Rel. Subst. Des. José Augusto Farias de Souza, Quarta Câmara Cível, j. 16.11.2020, DJ 30.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5018768-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
NAILZA SANTOS BASTOS

AGRAVADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por N
ailza Santos Bastos
em face da decisão que indeferiu a liminar na ação de origem,
na qual se pleiteia
a suspensão das cobranças mensais relativas a contrato de empréstimo consignado
supostamente não celebrado
e averbado em seu benefício previdenciário.

Pugna a Agravante, desde logo, pela concessão do efeito suspensivo, uma vez que identificou descontos mensais no valor de R$ 100,17 em sua aposentadoria por invalidez, iniciados em outubro/2024, decorrentes de um contrato de refinanciamento que afirma jamais ter firmado, bem como não
ter
recebido os valores correspondentes à suposta operação. Alega, ainda, ser pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, totalmente alheia às tecnologias digitais pelas quais o contrato teria sido celebrado, o que
inviabilizaria, inclusive, a utilização de assinatura eletrônica ou digital.

Pois bem.

No caso dos autos, entendo que será durante a instrução processual que poderá o recorrido comprovar a existência da contratação pela recorrente, bem como a legitimidade da assinatura constante no pacto, de modo que, no atual cenário, vislumbro que os elementos até aqui apontam a possibilidade de fraude,
o que recomenda a adoção de medida cautelar consistente na suspensão dos descontos efetivados no benefício previdenciário da agravante.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto consignado em razão da possibilidade de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.

3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Outrossim, a recorrente demonstrou a verossimilhança de sua alegação ao afirmar jamais ter contratado o empréstimo consignado indicado, cabendo ao recorrido comprovar a legalidade da contratação,
especialmente diante da condição de analfabetismo da agravante e da ausência de documentos com assinatura reconhecível nos autos.

Por fim, entendo que a suspensão do desconto neste momento não acarreta prejuízo irreparável ao recorrido,
considerando que, uma vez comprovada a regularidade da contratação, será possível retomar os descontos no benefício previdenciário da agravante, inclusive com cobrança retroativa, se for o caso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato objeto da lide, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por ato de descumprimento, limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.